Tribunal: STF
Processo: ARE 1452734
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO CRUZADA. ART. 26-A DA LEI 11.457/07. CERTEZA E LIQUIDEZ DE CRÉDITO APURADO APÓS TRÂNSITO EM JULGADO. POSTERIORIDADE À UTILIZAÇÃO DO ESOCIAL. TESE NÃO ACOLHIDA. PERÍODO DE APURAÇÃO QUE DEVE SER INTERPRETADO COMO ALUSIVO AO FATO GERADOR OU À DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    1. Apelação interposta por TESS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA contra sentença que, em ação mandamental, denegou a segurança objetivando provimento judicial que lhe assegure o direito de proceder à compensação dos créditos de PIS e COFINS, decorrentes do MS nº 0800746-63.2015.4.05.8201 (sentença transitada em julgado), com débitos previdenciários vincendos, sendo afastada a vedação contida na alínea "b", do §1º, inciso I do artigo 26-A da Lei nº 11.457/07 (incluído pela Lei nº 13.670/18).



    2. Tratando-se de créditos relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal, e reconhecidos por Título Judicial, com débitos previdenciários relativos à período posterior à utilização do eSocial, há subsunção ao que dispõe a alínea "b", do inciso I, do § 1º, do art. 26-A, da Lei n. 11.457/07.



    3. Não há como acolher a alegação de que, por terem se tornado líquidos e certos após o trânsito em julgado da demanda judicial, fato que se deu em momento posterior à utilização do eSocial, os créditos se enquadrariam no conceito de "período de apuração posterior".



    4. Conforme decidido por esta Turma, "A legislação tributária quando faz referência a "período de apuração", alude ao fato gerador da obrigação tributária ou à data do vencimento da obrigação, não se podendo considerar os valores pagos indevidamente a título de PIS e COFINS em tempos longínquos como inseridos no conceito de "período de apuração posterior", apenas porque o trânsito em julgado da decisão reconhecendo a ilegitimidade do pagamento ocorreu após a implementação do eSocial" (PROCESSO: 08149587820204050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL CID MARCONI GURGEL DE SOUZA, 3ª TURMA, JULGAMENTO: 17/06/2021).



    5. A leitura sistemática dos arts. 2º, 3º e 26-A da Lei 11.457/2007, incluída pela Lei nº 13.670/2018, permite concluir que apenas após a substituição da GFIP pela Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial) os créditos previdenciários posteriores poderiam ser compensados com os demais tributos e impostos administrados pela Receita Federal do Brasil.



    6. Quanto ao período anterior, há vedação legal e normativa da compensação cruzada. Nesse sentido: PROCESSO: 08092744120194058300, AC - Apelação Civel - , DESEMBARGADOR FEDERALLEONARDO AUGUSTO NUNES COUTINHO (CONVOCADO), 1º Turma, JULGAMENTO:26/06/2020; PROCESSO: 08227402320194058100, AC - Apelação Civel - , DESEMBARGADORFEDERAL LUIZ BISPO DA SILVA NETO (CONVOCADO), 3ª Turma, JULGAMENTO: 23/06/2020;PROCESSO, 08050761820154058100, Desembargador Federal Élio Wanderley De Siqueira Filho, 1ºTurma, j. 31/03/2019; TRF5, 08078119820184058300, Desembargador Federal Edílson Nobre, 4ª Turma,j. 31/01/2019.



    7. Tendo o contribuinte optado por realizar a compensação pelas normas posteriores, vigentes na data do encontro de contas, quando já instituída a compensação cruzada, deve obedecer ao regramento imposto para tal espécie compensação, não sendo possível criar nova espécie, sem respaldo legal. Precedente: PROCESSO: 08149587820204050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL CID MARCONI GURGEL DE SOUZA, 3ª TURMA, JULGAMENTO: 17/06/2021.



    8. Apelação improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º; 145, §1º; e 150, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Locação de bens móveis. Repetição de indébito. Requisitos do art. 166 do CTN. Matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. A controvérsia relativa à repetição do indébito tributário, no que concerne à comprovação da transferência do encargo econômico ao locatário do bem, na forma do art. 166 do Código Tributário Nacional, possui natureza infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 2. Agravo regimental não provido. (ARE nº 898.771-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/12/15)



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame de normas infraconstitucionais ((Leis 10.637/2002, 10.677/2003 e 10.833/2003 e Código Tributário Nacional). A afronta à Constituição, se houvesse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja reexame na via do recurso extraordinário. Precedente. II - Agravo improvido. (AI nº 782.141-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 16/11/10)



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Compensação. Tributos. Precatório. Inexistência de lei autorizativa. Necessidade de reexame da contenda à luz da legislação infraconstitucional (Código Tributário Nacional, art. 170). Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a análise acerca da compensação de tributos com precatórios demanda o reexame da legislação infraconstitucional. Desse modo, a alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.235.945-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 5/3/20)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente